Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720146-51.2020.8.07.0001 RECORRENTES: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI RECORRIDOS: MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI no ID 23964496 - Pág. 1, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado quanto à parte acima mencionada. Por outro lado, verifico que a recorrente GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial (IDs 22882446 e 22882447). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024